Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001994-68.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - CUIABÁ
AGRAVANTE : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO : G. R. D. A. R., representado por sua genitora MARIANA BRANDÃO DE ALMEIDA RABELO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada no 1002614-54.2020.8.11.0041, movida por G. R. D. A. R., representado por sua genitora MARIANA BRANDÃO DE ALMEIDA RABELO, em que se deferiu tutela de urgência postulada na inicial, para determinar que a requerida autorize a internação, conforme prescrito pelo médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 28619961).
A agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado, bem como não há perigo de dano. Narra que o agravado possui plano de saúde denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 056.0117.000000.02-3, tendo aderido ao referido contrato em 05/11/2019, sendo certo que e a internação foi-lhe negada, ao passo que ainda está cumprindo prazo de carência para DIARIAS HOSPITALARES, que é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da contratação.
Sustenta que, no que se refere ao atendimento realizado aos beneficiários em caso de urgência e emergência, a Consu de n. 13/1998, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que dispõe sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, estabelece que “o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento”.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados (Id. 33454467).
É o relatório.
D E C I D O
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos que o autor/agravado, com apenas 01 ano e 02 meses de vida, foi diagnosticado com PNM COM EMOGRAMA INFECCIOSO – CID 113, com a imediata solicitação de internação, pois o retardo no tratamento poderia ocasionar risco de vida.
Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa melhora na qualidade de vida do paciente e evita que seu quadro se agrave, pois como narrado na inicial o infante deu entrada ao hospital conveniado ao plano, com fortes dores na região do tórax.
Sustenta a agravante que no que se refere ao atendimento realizado aos beneficiários em caso de urgência e emergência, a Consu de n. 13/1998, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que dispõe sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, estabelece que “o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento”, não mais se obrigando o plano, depois deste período, a custear qualquer tratamento em que há carência contratual.
Entretanto, é de bom alvitre ressaltar que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.
Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da vida do paciente, negar a internação ao paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal